Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-45.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dinâmica dos fatos, extraída dos elementos probatórios, encontra-se incerta, não sendo possível inferir dos depoimentos o que realmente ocorreu após o acusado empurrar a vítima.
2. Nesse quadro, não há como vincular as lesões constatadas na vítima, pelo exame de corpo de delito, ao empurrão dado pelo acusado, uma vez que a ofendida também brigou com a namorada deste, o que leva autoriza a desclassificação da conduta de lesão corporal qualificada para contravenção penal de vias de fato.
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.